Tribunal: TJSP
Processo: 2253703-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens do executado e utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Inadmissível. Manutenção da decisão.
A CNIB não se destina à busca de patrimônio do executado e a decretação de indisponibilidade de bens consistiria em medida desproporcional.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093729
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2253703-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO FIBRA S/A, é agravado JOSÉ AMÉRICO
FAGUNDES MACHADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253703-61.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Voto no 24.046
Agravo de Instrumento no 2253703-61.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 19a Vara Cível
Juiz(a): Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Agravante(s): Banco Fibra S/A
Agravado(a)(s): José Américo Fagundes Machado
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO E UTILIZAÇÃO
DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
CNIB. INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
A CNIB não se destina à busca de patrimônio do executado e a
decretação de indisponibilidade de bens consistiria em medida
desproporcional.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
BANCO FIBRA S/A move em face de JOSÉ AMÉRICO FAGUNDES MACHADO,
indeferiu o requerimento, formulado pelo exequente, de inclusão dos dados
do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Cuida-se de ação de execução ajuizada em abril de 2012, com
lastro em cédula de crédito bancário. O exequente pretende ver satisfeito o
crédito de R$861.838,97 (vál. p/ abr/12).
Tentativas de localizar bens do executado passíveis de penhora
não renderam frutos.
O exequente, então, requereu a inclusão dos dados do
executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
O nobre magistrado a quo entendeu que “a medida não possui
qualquer relação com a satisfação do crédito objeto da demanda”. Ademais, a
“própria parte exequente noticiou o insucesso na localização de bens suficientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253703-61.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
satisfação de seu crédito”. Assim, indeferiu a medida requerida.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que a
medida requerida deve ser deferida, com vistas à satisfação de seu crédito.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
O executado não constituiu patrono nos autos. Foi dispensada
sua intimação para apresentar contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB consiste
num registro centralizado de ordens de indisponibilidade de bens operada
pelos oficiais de registro de imóveis em todo o país.
A despeito das discussões relacionadas à natureza jurídica
processual da indisponibilidade de bens, a própria Constituição Federal de 1988
indica o caráter sancionatório da medida (CF, art. 37, §4o). Nesse aspecto, de
rigor reconhecer que normas de cunho sancionatório estão sujeitas à
interpretação restritiva pelo aplicador do Direito, bem como aos princípios
da legalidade e da taxatividade.
A decretação de indisponibilidade de bens dependeria de
autorização legal, como ocorre, por exemplo, na Lei de Improbidade
Administrativa, no art. 185-A do Código Tributário Nacional, na liquidação
extrajudicial de instituições financeiras e de operadoras de plano de saúde,
na Lei de Falências, na Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Aliás, a decretação da medida está relacionada a ações criminosas ou a
evidente necessidade de proteção de interesse público.
É verdade que o ordenamento jurídico pátrio admite a adoção
de meios executivos atípicos nos processos de execução ou na fase
satisfativa do título judicial, mas sempre de forma subsidiária às medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253703-61.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
típicas previstas no capítulo próprio do diploma processual civil, o que não
ocorre no caso concreto.
Em sede de execuções civis, nas quais se discute a satisfação
de dívidas contraídas na esfera privada, a lei disciplina especificamente a
forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto e penhora,
averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de
patrimônio do executado por meio de sistemas RENAJUD, INFOJUD,
BACENJUD, dentre outros.
Em suma, porque a CNIB não se destina à busca de patrimônio
do executado, impõe-se o reconhecimento de que a decretação de
indisponibilidade de seus bens consistiria em medida desproporcional.
Nesse sentido:
“Execução. Inscrição na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB). Inadmissibilidade. Medida inadequada à satisfação do crédito.
Incompatibilidade com o poder geral de cautela do juiz. Inteligência do
art. 139, inc. IV, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido”.
(TJSP, AI n.o 2187977-77.2018.8.26.0000, Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO; j. em 05/02/2019).
“Ação de execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens do
executado e utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB. Inadmissível. Manutenção da decisão. A CNIB não se destina à
busca de patrimônio do executado e a decretação de indisponibilidade de
bens consistiria em medida desproporcional. Agravo não provido.”
(TJSP;
AI
no
2220896-22.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
SANDRA
GALHARDO ESTEVES; j. em 06/05/2019).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.